Tribunal: TJSP
Processo: 1119115-23.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Locação comercial. Renovatória. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que tem direito à renovação. Preenchimentos dos requisitos do art. 51 da Lei de Locações. É incontroverso o vínculo contratual entre as partes, de forma ininterrupta desde 2006. Contrato originário que previa cláusula expressa de renovação automática por igual período. As partes firmaram, aditivos contratuais

Ementa:
Locação comercial. Renovatória. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que tem direito à renovação. Preenchimentos dos requisitos do art. 51 da Lei de Locações. É incontroverso o vínculo contratual entre as partes, de forma ininterrupta desde 2006. Contrato originário que previa cláusula expressa de renovação automática por igual período. As partes firmaram, aditivos contratuais que renovaram ao longo do tempo, a vigência do prazo de locação. Ação proposta com prazo mínimo de 6 meses e máximo de 1 ano, do término do prazo contratual. Elementos nos autos que demonstram anuência da locadora quanto aos pagamentos com desconto efetuados após a data dos vencimentos e da cessão da operacionalização do espaço locado.

Valor locatício do período renovando. Controvérsia entre as partes. Ausência de produção de prova pericial. Prova pericial imprescindível. Determinação de produção da prova pericial, de ofício (art. 370 do CPC).

Sentença reformada para reconhecer o preenchimento dos requisitos para a renovação da locação entre as partes e, em relação ao valor da locação do período renovando, de ofício, determinar a realização de prova pericial para apurar o valor de mercado do aluguel no início do novo período renovado da locação.

Recurso parcialmente provido.